Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM LEGAL OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).
3. A Lei 14.131/2021, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios.
4. Restando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, incabível a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.